Tribunal: TJDFT
Processo: 0006243-65.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006243-65.2017.8.07.0010 RECORRENTE: JHONNATA RIBEIRO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. PENAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INCABÍVEL A DESPRONÚNCIA OU O AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e de indícios de autoria, que se fazem presentes, conforme o conjunto probatório colhido nos autos, não sendo o caso de despronúncia ou de afastamento da qualificadora consistente no recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, teses que certamente serão renovadas no julgamento de plenário, sem qualquer prejuízo para a Defesa, eis que os jurados não se vinculam as decisões dos juízes togados, podendo acolhê-las, ou refutá-las. 2. Negado provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal, alegando que houve excesso de linguagem por parte da turma julgadora, o que, em seu entendimento, poderia influenciar na decisão dos jurados; b) artigos 155, 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a aplicação do in dubio pro societate, ao argumento de não existirem indícios suficientes da autoria e de que não há amparo legal nem constitucional para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada ofensa aos artigos 155, 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a decisão colegiada no tocante à aplicação do in dubio pro societate na sentença de pronúncia está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confira-se, a propósito: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE POLICIAL. VIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prova obtida em sede policial como apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Isto é, precisamente, o que ocorre no caso destes autos, em que o depoimento do ora paciente, corroborado por outros elementos probatórios coletados na fase pré-processual, apontam a existência de indícios de autoria suficientes para sustentar a decisão de pronúncia. 3. Convém salientar que, na fase do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos probatórios resolve-se em favor da sociedade, com a determinação de prosseguimento do feito, conforme o princípio do in dubio pro societate. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 524.020/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/2/2020). Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado acerca da presença de indícios suficientes de autoria no caso em exame é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017